Tribunal: STF
Processo: HC 237523
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 868.542/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Conforme relatado na sentença: 



    LÚCIO SANTOS ALMEIDA e GILBERTO ORTIZ ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 21h13min, na Avenida Pasteur, próximo ao número 194, bairro Vila Matilde, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados e em unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam, para entrega a consumo de terceiros, 54 porções de cocaína (43,4 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Narra a denúncia que os denunciados transportavam as drogas acima descritas no interior do veículo Chevrolet/Celta, 4P Spirit, placas EBW9845, para entrega ao consumo de terceiros. 



    Policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o veículo pela Avenida Waldemar Carlos Pereira, Vila Matilde, nesta cidade e comarca e presenciaram o condutor, o ora denunciado LÚCIO, ultrapassando o farol vermelho e acessando a Avenida Pasteur. Em razão disso, resolveram ir atrás e fazer uma abordagem. Os agentes da lei deram ordem de parada e, em revista pessoal, encontraram com LUCIO a importância de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), em dinheiro trocado. Com GILBERTO, passageiro, localizaram R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), também em dinheiro trocado. Realizaram buscas pelo auto e encontraram, no assoalho, atrás do banco do passageiro, 54 (cinquenta e quatro) papelotes de cocaína. Indagado, GILBERTO informou que a substância era dele e a havia adquirido no bairro da Penha. LUCIO, por sua vez, disse deu uma carona a GILBERTO e não tinha conhecimento das drogas. No porta-luvas havia mais R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para, observados os mesmos critérios utilizados para a fixação da sanção corporal, reduzir a pena de multa fixada para 655 dias-multa, à razão mínima ao dia-multa. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DESCONFIANÇA POLICIAL PAUTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    2. Somado a isso, Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, haja vista o fato de que os policiais militares visualizaram um veículo invadindo o sinal vermelho e, durante a abordagem, o próprio paciente, que estava no interior do carro, demonstrou nervosismo exacerbado ao verificar a abordagem pela viatura policial, pois estava com entorpecentes no seu bolso e, na oportunidade, resolveu dispensar as drogas no assoalho no automóvel, atrás do banco do passageiro, onde estava sentado. Soma-se a isso, o fato de que o Juízo sentenciante consignou que não houve nos autos provas que maculem a alegação dos policiais de que os acusados passaram no sinal vermelho, de modo que a defesa não conseguiu provar satisfatoriamente que o semáforo se encontrava verde. Nessa situação, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal, ressaltando-se que para se alterar tais conclusões, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita. 



    4. Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023). 



    5. Inviável a modificação das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria, ou até mesmo de desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 843.143/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 



    6. Nos termos da Súmula n. 630/STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 



    7. No caso, uma vez que o paciente não confessou que estaria traficando drogas, mas apenas deduziu versão exculpatória ao longo da persecução penal, não há que se falar na aplicação da atenuante da confissão espontânea. 



    8. Quanto ao regime prisional, a despeito do montante final da pena autorizar o regime semiaberto, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que, além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    - O reconhecimento da ILICITUDE dos elementos informativos produzidos contra o paciente, na busca pessoal e veicular, em razão da violação aos art. 240, §2º, 244, todos do CPP, nesse caso, mandando que sejam desentranhadas tais provas dos autos, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato; 



    - Não entendendo pela ilicitude das provas, requer a DECLASSIFICAÇÃO do delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06 para o delito do artigo 28, da lei 11.343/06, vez que a quantidade de 43g de droga apreendida é ínfima e não é incompatível com o uso; 



    - Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal (confissão). 



    - Bem como, requer a aplicação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a nulidade da busca pessoal nesta impetração, nos termos seguintes: 



    [...] conforme destacado pela Corte local, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, haja vista o fato de que os policiais militares visualizaram um veículo invadindo o sinal vermelho e, durante a abordagem, o próprio paciente, que estava no interior do carro, demonstrou nervosismo exacerbado ao verificar a abordagem pela viatura policial, o que foi confirmado por ele próprio em juízo, ao declarar que apresentou nervosismo com a presença da guarnição pois estava com entorpecentes no bolso e, na oportunidade, resolveu dispensar no assoalho no automóvel, atrás do banco do passageiro, onde estava sentado. 



    Ademais, ao afastar o pedido de nulidade da busca veicular e a consequente ilicitude das provas dela decorrentes, o Juízo sentenciante consignou que (e-STJ fl. 48): [...] não existem, nos autos, provas que maculem a alegação dos policiais de que os acusados passaram no sinal vermelho, fato este que levou a abordagem. [...] Ademais, a defesa não conseguiu provar satisfatoriamente que o sinal se encontrava verde. 



    Ora, para se alterar tais conclusões, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita. 



    [...]



    Dessa forma, não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante, em especial “o fato de que os policiais militares visualizaram um veículo invadindo o sinal vermelho e, durante a abordagem, o próprio paciente, que estava no interior do carro, demonstrou nervosismo exacerbado”; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    A respeito do pedido de desclassificação do delito, consignou o STJ: 



    [...] habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 



    Portanto, Inviável a modificação das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria, ou até mesmo de desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 843.143/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 



    No mesmo sentido, Hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluíram, de modo fundamentado, que a conduta praticada pelo Acusado se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido destacada a prova testemunhal produzida, bem como as circunstâncias que envolveram a apreensão das drogas e de anotações e petrechos típicos da mercancia ilícita. Desse modo, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão desclassificatória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 852.232/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    No que tange ao pedido de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, o acórdão impugnado decidiu nos termos seguintes: 



    Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a Corte local destacou que (e-STJ fl. 44): Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão na medida em que, como já anotado, o acusado deduziu versão exculpatória ao longo da persecução penal. 



    Como se vê, mostra-se acertada a conclusão da Corte local, uma vez que, nos termos da Súmula n. 630 desta Corte Superior: "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021. 



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 43,4 gramas de cocaína. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida – 43,4 gramas de cocaína –, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância antecedente – qual seja, 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 2 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1504553-11.2023.8.26.0228 – 8º Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP).



    Diante do exposto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente